Tribunal: TJBA
Processo: 8042361-75.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042361-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: VALDOMIRO SOARES DE MATOS e outros Advogado(s):DONATO SANTOS DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO. DISCUSSÃO SOBRE A COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. DISCUSSÃO SOBRE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. FUNÇÃO SOCIAL DA MORADIA E PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Declaração de Inexistência de Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, deferiu a suspensão de atos expropriatórios, inclusive leilão extrajudicial, relacionados a imóvel de matrícula nº 6.420 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Barreiras/BA, diante de alegações de adimplemento contratual, abusividade de cláusulas e proteção do bem de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida para suspensão dos atos expropriatórios; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada revela-se excessiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. A plausibilidade do direito decorre da alegação de adimplemento do contrato, da existência de cláusulas contratuais abusivas e da proteção conferida ao imóvel por ser bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990. Em hipóteses de hipossuficiência, abuso contratual ou superendividamento do consumidor, a função social da moradia e a dignidade da pessoa humana prevalecem sobre a formalidade da alienação fiduciária, conforme jurisprudência e doutrina aplicáveis. O risco de dano irreparável é caracterizado pela possibilidade de perda do único imóvel dos agravados, com potencial lesão à sua moradia e dignidade, justificando a manutenção da tutela. A multa cominatória fixada não se mostra excessiva, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 537 do CPC/2015, destinando-se à efetividade da ordem judicial. O contrato celebrado entre as partes é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, sendo legítima a inversão do ônus da prova deferida na origem. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, mas, no caso concreto, a controvérsia sobre a existência da dívida e a alegação de abusividade contratual justificam a suspensão dos atos expropriatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para suspender atos expropriatórios em contrato de alienação fiduciária é legítima quando demonstrados indícios de adimplemento, abusividade contratual e a proteção do bem de família. A função social da moradia e a dignidade da pessoa humana podem prevalecer sobre a formalidade da alienação fiduciária em situações de hipossuficiência e superendividamento do consumidor. A multa cominatória fixada para assegurar cumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida quando compatível com a obrigação imposta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXII e XXIII; 6º; CC, arts. 421; CPC/2015, arts. 300 e 537; CDC, arts. 4º, I; 6º, V e VIII; 51, IV e §1º, III; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 3º, V; Lei nº 9.514/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 380; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 51417863420238217000, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 19/08/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 21881733720248260000, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 27/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042361-75.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada VALDOMIRO SOARES DE MATOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .